Tribunal: TJSP
Processo: 1003139-09.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Apelo do autor. Gratuidade deferida. Inadmissível afastar o interesse processual em razão da ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, pois o acesso à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Apelo do autor. Gratuidade deferida. Inadmissível afastar o interesse processual em razão da ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, pois o acesso à justiça não pode ser condicionado à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, assegurada pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Recurso provido para conceder ao apelante a gratuidade da justiça e afastar a r. sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.